Tribunal: TJDFT
Processo: 0709665-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709665-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTINS LTDA - EPP AGRAVADO: GUILHERME MARQUES PINTO D E S P A C H O Indefiro o pedido de diligências por meio de Oficial de Justiça, uma vez que, da análise dos autos de origem, o agravado também não foi encontrado no endereço indicado pelo agravante. Em sendo assim, intime-se o agravante para fornecer o endereço atualizado do agravado. Brasília-DF, em 27 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator